Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários-mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. Embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente.
3. Na hipótese, o que se busca é a satisfação de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, ou seja, a dívida não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, pois, não possui natureza alimentar; e observa-se o baixo valor da remuneração da parte executada, ora agravada, muito inferior ao limiar de 50 salários-mínimos.
4. Assim, inviável a penhora de percentual do salário da devedora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.